Tribunal: STM
Processo: 7000868-65.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000868-65.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: FABRICIO FERREIRA DE SÁ
ADVOGADOS: MAURICIO MICHAELSEN (OAB: RS53005) E SÍRIO SAPPER DE OLIVEIRA
(OAB: RS107265)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000868-65.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: FABRICIO FERREIRA DE SÁ.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: MAURÍCIO MICHAELSEN E SÍRIO SAPPER DE OLIVEIRA.

EMENTA:
APELAÇÃO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVAÇÃO. TESE DEFENSIVA DE INIMPUTABILIDADE.
REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I. A prodigalidade de imagens, depoimentos e exames de lesão
corporal comprovam a existência do delito imputado ao Apelante,
descrito na denúncia em dois fatos, tendo como primeiro ofendido o
Ten SPIAZZI, e segundo ofendido o Sgt MARQUES.
II. A materialidade nos dois fatos narrados da denúncia é
demonstrada, em especial, pelos depoimentos, pelo exame de lesão
corporal e pelas imagens da câmara de segurança.
III. A embriaguez apta a excluir a responsabilidade penal é aquela em
que o agente desconhece o efeito da substância, o que não é o caso
presente.
IV. É imperioso concluir que o Apelante, com o seu agir, praticou
conduta descrita no art. 175, caput, e parágrafo único, c/c o art. 209
do CPM, configurando fato típico, antijurídico e culpável, uma vez que
não há excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o que atrai a sua
condenação.
V. Negado provimento ao Recurso defensivo, para manter íntegra a
sentença hostilizada. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa, PARA
manter na íntegra a Sentença hostilizada.
Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do Maj da Aeronáutica
FABRICIO FERREIRA DE SÁ, nascido em 14/11/1979, condenado, por maioria
(4x1), pelo Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), Ação Penal Militar 7000052-
18.2019.7.03.0103/RS, de 26/9/2020, pela prática do delito previsto no art. 175
(crime de violência contra inferior), por duas vezes, e no art. 209 (lesão corporal
leve), ambos do Código Penal Militar (CPM), em continuidade delitiva, nos termos
do art. 71, parágrafo único, do CP, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, nos termos da fundamentação (Evento 252)
A inicial acusatória, recebida em 29/4/2019 (Evento 1, autos originais), narra que:
1º FATO
No dia 26 de outubro de 2018, no interior da ALA 3 do Comando da
Aeronáutica (Canoas/RS), mais precisamente na parte externa do 1º
piso do Hangar, o Major QOAV FABRÍCIO FERREIRA DE SÁ praticou
violência contra seu inferior hierárquico, 2º Tenente QOEFOT
MÁRCIO SPIAZZI DE ALMEIDA POERSCHKE, causando-lhe lesões
corporais. A aludida agressão ocorreu após uma confraternização
realizada no período noturno. Segundo consta nos autos, o ora
denunciado, após uma discussão, desferiu socos contra o 2º Tenente
SPIAZZZI, bem como uma joelhada quando este já estava caído no
chão. Tais agressões somente foram interrompidas com a interferência
do 3º Sargento UILINTON LUCIANO MARQUES DA SILVA. As lesões
leves restaram confirmadas pelo Auto de Exame de Corpo de Delito,
elaborado pelo Instituto-Geral de Perícias da Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que concluiu que houve
ofensa à integridade corporal do periciado (EVENTO 1, 2-IPM, fl. 20) :
"Ao exame verificamos lesões de solução de continuidade superficial
(escoriações), na região zigomática direita, medindo quarenta
milímetros por trinta milímetros e no dorso da articulação
metacarpofalangiana do segundo dedo da mão direita, medindo vinte
milímetros por cinco milímetros. Manchas arroxeadas (equimoses) na
órbita esquerda, medindo quarenta milímetros por trinta milímetros;
na região frontal direita, medindo noventa milímetros por sessenta
milímetros e na região posterior do braço direito, medindo oitenta
milímetros por setenta milímetros. Uma mancha avermelhada com
aumento de volume (hematoma), na região occipital esquerda,
medindo quarenta milímetros de diâmetro."
2º FATO
No dia 26 de outubro de 2018, no interior da ALA 3 do Comando da
Aeronáutica (Canoas/RS), o Major QOAV FABRÍCIO FERREIRA DE SÁ
praticou violência contra o inferior 3º Sargento BMA UILINTON
LUCIANO MARQUES DA SILV A. A aludida agressão ocorreu após
uma confraternização realizada no período noturno. Conforme consta
nos autos o 3º Sargento MARQUES, retirou o celular da mão do
denunciado, pois o mesmo estava filmando o primeiro ofendido, 2º
Tenente SPIAZZI, que estava sangrando após ser agredido pelo
denunciado. A agressão ocorreu quando o 3º Sargento MARQUES
retirou o celular da mão do denunciado e dirigiu-se até a viatura do
Oficial de Dia, nesse trajeto o Maj. Fabrício agrediu a segunda vítima,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
com um soco na cabeça, pelas costas. Por fim, frise-se que a agressão
sofrida pelo 3º Sargento MARQUES foi captada por meio de câmera
instalada na unidade militar, bem como visualizada pelo Soldado
PEDRO HENRIQUE FORINI DOS SANTOS, Sentinela no dia do fato
delituoso (EVENTO 22, 5-IPM). Assim agindo, o Major QOAV
FABRÍCIO FERREIRA DE SÁ cometeu dolosamente os crimes de
violência contra inferior e de lesão corporal leve contra o 2º Tenente
SPIAZZI e de violência contra inferior no 3º Sargento MARQUES,
incidindo, respectivamente, nas sanções do art. 175, § único, 1º parte,
c/c o art. 209, ambos do CPM, e do art. 175, caput, do CPM. Diante do
exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da
presente denúncia, instaurando-se a indispensável ação penal, a ser
efetivada com a citação do denunciado para interrogatório, com a
notificação dos ofendidos e da intimação das testemunhas para
comparecimento em Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-se
no feito até final julgamento e condenação.
O acusado foi citado, conforme Evento 24.
Em 10.6.2019, os dois ofendidos e 4 (quatro) testemunhas arroladas pelo MPM
foram ouvidas pela 1ª Auditoria da 3ª CJM (Ata do Evento 43).
Em 27.6.2019, a Defesa requereu a oitiva de 4 (quatro) testemunhas e prova
pericial de alcoolismo no ofendido MARCIO SPAZZI DE ALMEIDA POERSCHKE
(Evento 51). Em seguida, a Defesa requereu a substituição de uma das
testemunhas anteriormente arroladas (Evento 53), requerimento deferido pelo
Sentenciante (Evento 54).
O exame pericial para apuração de alcoolismo no acusado e no ofendido MARCIO
SPAZZI DE ALMEIDA POERSCHKE foi indeferido (Evento 85).
Em 19.8.2019, o acusado foi qualificado e interrogado, sendo ouvidas as
testemunhas da acusação e da defesa e aberto o prazo previsto no art. 427 do
CPPM para as partes (Ata do Evento 107).
No prazo do art. 427 CPPM, em 28.8.2019, o MPM requereu a juntada das
certidões criminais atualizadas e das folhas de alterações do acusado (Evento
116).
As alegações do MPM, requerendo a procedência da denúncia, para condenar o
acusado nas sanções do art. 175, § único, 1ª parte c/c o art. 209 e o art. 175,
caput, todos do CPM, encontram-se no Evento 128.
As alegações finais da Defesa, requerendo a absolvição do acusado, encontram-
se no Evento 131.
Em 12.8.2020, o Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica, por maioria
(4x1), julgou procedente a denúncia, condenando o acusado FABRÍCIO
FERRREIRA DE SÁ como incurso no art. 175, por duas vezes, e no art. 209, ambos
do CPM, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP
comum, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.
Concedido o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 252).
Irresignada, a Defesa constituída interpôs Recurso de Apelação. Em suas
Razões, pugnou pelo reconhecimento da atipicidade das condutas descritas na
inicial, em razão de não haver prova da plena existência dos crimes como
denunciados, ou de que seja o apelante o único responsável criminal, em razão
dos indícios de envolvimento das vítimas pela injusta provocação ou rixa. Aduziu,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
ainda, a insuficiência de provas para a condenação, dadas as relevantes dúvidas
levantadas sobre o ocorrido, tudo conforme as possibilidades estatuídas no art.
439 do Código de Processo Penal Militar. Alternativamente, requereu o
reconhecimento de circunstância que exclua a culpabilidade (ausência de dolo)
ou que declare a inimputabilidade do apelante, como articulado, ou pelo erro
escusável, observando-se e aplicando-se, sobre o caso concreto, e no que
couber, a previsão que faz o art. 45 (Excesso culposo), ou o art. 48 (Inimputáveis),
ou o art. 49 (Embriaguez) todos do Código Penal Militar, em face da evidência do
comprometimento da capacidade de compreender a ilicitude do fato, e/ou de
determinação da vontade do apelante quando da ocorrência dos fatos que lhe
foram imputados (Evento 267, autos originais).
Em contrarrazões, o Parquet militar rechaça as teses defensivas, argumentando,
em síntese, in litteris:
Assim, diante do conjunto probatório carreado aos autos, restou
comprovado que o acusado efetivamente cometeu os delitos previstos
no arts. 175, por duas vezes, e 209, todos do CPM, exatamente como
ventilado na sentença constante no evento nº 252. Demonstrada a
tipicidade dos fatos, a antijuridicidade e afastada qualquer causa
excludente de ilicitude ou culpabilidade, comprovada a imputabilidade
do condenado, a sentença não merece reparos, razão pela qual o
Ministério Público Militar requer o DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO,
com a consequente manutenção da sentença condenatória de
FABRICIO FERREIRA DE SÁ.
O eminente Ministro-Revisor Artur Vidigal teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

A prodigalidade de imagens, de depoimentos e de exames de lesão corporal
comprovam a existência do delito imputado ao Apelante, descrito na denúncia
em dois fatos, tendo como primeiro ofendido o Ten SPIAZZI, e segundo ofendido o
Sgt MARQUES . Destacando que o primeiro fato trata de agressão no Ten
SPIAZZI (art. 175, parágrafo único, c/c o art. 209, ambos do CPM) e o segundo
fato descreve agressão no Sgt MARQUES (art. 175, caput, do CPM).
A materialidade nos dois fatos narrados na denúncia é demonstrada, em especial,
pelos depoimentos, pelo exame de lesão corporal e pelas imagens da câmara de
segurança. Restando claro que o Apelante, Major FABRICIO FERREIRA DE SÁ,
agrediu os ofendidos 2º Ten MÁRCIO SPIAZZI DE ALMEIDA POERSCHKE e o
Sargento UILINTON LUCIANO MARQUES DA SILVA.
No caderno probatório, ganham relevo duas provas para o esclarecimento da
quaestio, quais sejam o Exame de Lesão Corporal no Apelante e o depoimento
do ex-Soldado PEDRO HENRIQUE FORINI. O Exame de Lesão Corporal no
Apelante apontou escoriações no dorso de sua mão direita, o que reforça as
agressões desferidas nos ofendidos (IPM, Evento 1, Doc 2, fl. 21 do PDF). No
mesmo sentido é o depoimento do ex-Sd FORINI, que afasta a tese defensiva de
que as lesões sofridas pelo ofendido Ten SPIAZZI seriam resultado de quedas no
deslocamento. Importa anotar que a testemunha (ex-Sd FORINI) não participou da
confraternização, na qual estavam o Apelante e os dois ofendidos, mas estava de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
serviço em guarita próxima, no 14º Esquadrão, de onde pôde visualizar as
agressões desferidas pelo Maj FABRICIO no Ten SPIAZZI (depoimentos retirados
da sentença - Evento 252).
A materialidade, quanto ao ofendido Ten Spiazzi, está comprovada no Exame de
Lesão Corporal, elaborado pelo Instituto-Geral de Perícias da Secretaria de
Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul no mesmo dia do fato
(26/10/2018), como se confere com os nossos grifos:
Ao exame verificamos lesões de solução de continuidade superficial
(escoriações), na região zigomática direita, medindo quarenta
milímetros por trinta milímetros e no dorso da articulação
metacarpofalangiana do segundo dedo da mão direita, medindo vinte
milímetros por cinco milímetros. Manchas arroxeadas (equimoses) na
órbita esquerda, medindo quarenta milímetros por trinta milímetros;
na região frontal direita, medindo noventa milímetros por sessenta
milímetros e na região posterior do braço direito, medindo oitenta
milímetros por setenta milímetros. Uma mancha avermelhada com
aumento de volume (hematoma), na região occiptal esquerda,
medindo quarenta milímetros de diâmetro, (IPM, evento 1, doc 2, fl.
20 do PDF).
O depoimento do Ex-Sd FIORINI é bastante esclarecedor, pois, descreve, com
minúcias, os fatos, como se verifica, com os nossos grifos, in expressis litteris
(Extrato da sentença - Evento 252):
NMS (Juíza): E aí o que aconteceu depois?
Testemunha: Eu fiquei na guarita, como é previsto, até mais ou menos
3h, foi quando o Maj Sá se aproximou da minha guarita; (...) E, quando
eu vi que o Maj estava se aproximando, abri a porta e ele conversou
comigo; disse que queria falar com o Oficial de Dia, pois tinha
acontecido uma discussão lá em cima; começou com uma conversa
bastante estranha ... conspiração, política; o cheiro de álcool estava
forte, eu entendi que já tinham bebido. Mas no mesmo momento em
que ele falou que queria falar com o Oficial de Dia, eu liguei para o
CVO (central de vigilância), avisando que o Maj Sá quer falar com o
Oficial de Dia. Se puder acordar. Aí, a partir disso, o Maj ficou por ali;
conversava comigo, não me lembro exatamente da conversa, mas em
torno de política e conspiração. Basicamente isso que ele conversava
comigo. Não me lembro em que determinado momento o Sgt (me fugiu
o nome dele agora) chegou ... ele desceu lá do 14 e chegou ali e ele
me explicou, ele falou que estavam bem alterados lá em cima. Ele não
tinha me passado ainda que tinha acontecido uma possível agressão lá
em cima. Mas ele chegou, me avisou que eles estavam bem alterados,
estavam com nível de álcool no sangue alto e que era para eu manter
meu armamento o tempo todo no coldre (nem pensava usar); e ele
começou a conversar com o Maj; e o tempo todo conversando, os
ânimos foram aumentando; e tem um momento em que o Maj pega o
rosto do Sgt e mostra pra câmera (isso é gravado); nesse
momento, eu interfiro também, separo os dois; o Sgt tava com medo
que eu fizesse alguma coisa contra o Maj, mas eu só estava fazendo
meu papel de sentinela ali. E acho que eram umas 3h05 da manhã que
o Maj desceu; umas 3h10, 3h15, foi quando o Ten Spiazzi apareceu; e
num momento de descuido meu e do Sgt foi quando o telefone tocou

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
dentro da guarita, que eu fui responder; o Sgt também se descuidou. E
quando a gente olhou lá para a porta do 14, já estava acontecendo
a agressão. O Sgt saiu correndo, foi até lá, separou; eu não pude sair
correndo (ou saía correndo lá, ou respondia o rádio), pois atendi o
rádio e alertei que a força de reação viesse o mais rápido (coisa que
chegou meia hora depois); alertando a força de reação para vir logo,
pois tinha ocorrido uma agressão, depois disso saí e fui lá; o Sgt já
tinha separado o Maj; eu peguei o Ten Spiazzi e o trouxe para guarita;
dentro da guarita, fiz um primeiro atendimento bem precário; tinha
uma garrafa de água, limpei o ferimento, que tava bem forte,
bem cortado na parte de cima da sobrancelha; e ele tava
reclamando bastante, pois tava com lente de contato; e eu pedi pra
ficar calmo, pra poder tirar a lente de contato dele, que tinha sangue
passando ali, poderia infeccionar; ai eu até cheguei a tirar, deixei ali
em cima da mesa e ficou por isso mesmo. Depois disso, o Maj entrou
na guarita e gravava e dizia várias coisas (não consigo me lembrar),
mas que a gente tinha agredido ele, que ia fazer uma denúncia contra
mim, contra o Sgt, contra o Ten; gravando bem o meu rosto, eu estava
ignorando; quem estava tentando tirar o celular, tirar o Maj da guarita
era o Sgt; depois que ele tirou o celular da mão, o Maj o
agrediu pelas costas [atingiu a parte da nuca, conforme
sinalização da testemunha no vídeo]; logo após essa agressão,
chegou a força de reação e Oficial de Dia logo atrás; foi todo mundo
pra lá e eu voltei pra dentro da guarita.... Testemunha: ... continuava
com o Ten Spiazi ali; depois dali que ele já estava um pouco melhor, e
eu consegui limpar o que deu - o ferimento no olho dele; (...)
NMS: Tá. Mas enquanto o Sgt estava ali, o Maj estava tranquilo, não
estava?
Testemunha: Continuava; só que daí nesse momento o Sgt queria
conversar com o Maj (deve ter acontecido alguma coisa lá em cima
que eu não sei). E o Sgt tentava: não calma, não foi bem assim; e o
tempo todo o Maj dizia que tava conspirando contra ele, que por que
tu tá mentindo pra mim, por que tu tá fazendo isso comigo; o tempo
todo ele repetia essas palavras; e foi aí que ele começou a ficar
agressivo, tanto que tem a parte que ele segura o Sgt com força,
pega o rosto dele e mostra na câmera; que foi quando eu fiz um
sinal pra câmera também, pra Central ficar de olho; mandei um rádio
pra Central ficar de olho.
NMS: Aí, depois disso desce o Ten?
Testemunha: Pouco tempo depois disso, desce o Ten; foi quando eu me
distraí, que eu estava respondendo o telefone.
NMS: Tá. E aí o senhor disse que ouviu o barulho da porta do portão e
quando viu o Ten já tinha sido agredido. O senhor chegou a ver a
agressão?
Testemunha: Toda a agressão eu vi.
NMS: O que que houve? Qual foi o tipo de agressão?
Testemunha: Ele foi dando socos até o Ten Spiazzi bater na
porta, que foi o barulho (o segundo barulho); o primeiro foi
provavelmente o Tenente abrindo e fechando a porta; e o segundo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
barulho foi quando deu pra ver ele batendo, dando socos no
Tenente; ele bateu na porta e ficou (digo não sentando no chão), mas
caindo, escorando com as costas o Tenente; e foi o Maj colocou as
duas mãos por trás da nuca e deu a joelhada; deu um barulho
assim alto, mesmo se eu não tivesse visto, daria pra ter escutado,
porque realmente foi muito alto mesmo.
NMS: Tá. O senhor viu o Major dando socos no Tenente; o Tenente
meio que se apoiou na porta; aí depois o Major segurou a cabeça e
deu uma joelhada e ele caiu no chão. Foi nessa hora que o senhor
se aproximou?
Testemunha: Foi o Sgt que se aproximou; eu estava terminando de
responder... tocou o telefone, eu tava respondendo o rádio e já que o
Sgt correu lá; eu queria que o Oficial de Dia viesse logo; então, o Sgt
foi lá separar, eu respondi que tava rolando agressão e que viesse o
mais rápido possível e desliguei; aí eu fui. (...)
NMS: E o momento em que o Sgt pegou o celular do Maj foi um pouco
antes de chegar o Oficial de Dia?
Testemunha: Foi, se não foi questão de segundos, foi questão de um
minuto. O Maj tava me gravando, gravando o Ten dentro da guarita.
NMS: Ele falava alguma coisa?
Testemunha: Falava, não consigo lembrar com exatidão, porque já faz
um certo tempo, mas era: olha, isso aqui foi eu que fiz, vou denunciar;
esse Sd fez tal coisa comigo, esse Ten fez tal coisa comigo; eram
coisas assim, não sei dizer com exatidão o que ele falava, mas era
sempre tom de ameaça e tom de olha o que eu fiz.
NMS: E nesse momento que o Sgt tirou o celular dele, ele ficou
irritado e foi pra cima do Sgt?
Testemunha: Sim, exatamente.
NMS: O Sgt tirou o celular e saiu da sala, é isso?
Testemunha: A guarita deve ter 3 por 3, é bem pequena e mal cabia
nós três ali dentro; o Sgt tava do lado de fora e esperou quando o Maj
tava quase saindo da guarita, esticou o mão e pegou; e ele foi saindo;
aí o Maj terminou de sair da guarita, segurou pelo braço. NMS: E o
que que ele fez? Deu um soco na nuca?
Testemunha: Ele segurou com uma mão o braço do Sgt que queria sair
dali e com a outra mão ele bateu na nuca. (...)
Conselho: Teve uma hora que ele disse que o Maj estava na guarita e
ele sentiu bastante o cheiro de álcool; teve uma outra hora que o Ten
também estava na guarita. O Ten aparentava ter bebido? Testemunha:
Sim, ambos estavam bem embriagados, tanto que não fosse pelo
cheiro, seria pelo porte físico em que eles estavam (trocando pé,
falando nada com nada).
Conselho: Tanto o Maj quanto o Ten, e o Sgt também? Testemunha: O
Sgt, não; o Sgt não tava nem aparentando nem com cheiro; se
ele bebeu alguma coisa, não posso afirmar pro senhor, mas ao meu ver
...ele não tava aparentando estar embriagado nem com cheiro de
álcool; diferentemente dos outros dois, que estavam tanto

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
aparentando quanto com cheiro de álcool. (transcrição livre, que pode
ser confirmada através da mídia nos autos).
(...)
Na sequência do exame da prova oral produzida em Juízo, o Sgt. Leonardo Ramos
dos Santos narrou o ocorrido, com os nossos grifos, nos seguintes termos:
(extraído da Sentença - Evento 252)
(...) que estava de serviço, fazendo a manutenção do hangar, junto
com o Sgt Marques, e havia um happy hour no andar de cima. Que o
Cel Matheus chamou a testemunha e o Sgt Marques para apresentar
ao Major Sá, convidando-os para participar da confraternização. Que a
testemunha já conhecia o Maj Sá, pois já tinha servido com ele. Que,
depois de terminar a manutenção, por volta das dez e meia da noite,
os dois Sargentos foram para a sala onde estava havendo a
confraternização. Que ainda havia algumas pessoas na sala, mas logo
depois elas foram embora e ficaram somente o Cel Matheus, o Major
Sá, o Ten Spiazzi, a testemunha e o Sgt Marques. Que, em alguns
momentos, os Oficiais falavam em inglês. Que o Cel Matheus foi
embora por volta da meia-noite e meia e, a partir de então, a
testemunha notou uma mudança de comportamento do acusado, que
se fechou. Que o diálogo ficou apenas entre o Major Sá e em
determinado momento, o Major Sá se levantou da cadeira e deu uma
"gravata" no Ten Spiazzi, dizendo que era uma brincadeira. Que
o Tenente não gostou da brincadeira. Que a testemunha começou a
insistir junto ao Ten Spiazzi para irem embora. Que o Ten não queria
ir embora, mas a testemunha falou para o Sgt Marques que teriam que
levar o Tenente, porque ele já tinha bebido muito. Que o Major tinha
saído da sala e, logo em seguida, retornou e mandou chamar o Oficial
de Dia para prender o Ten. Que a testemunha e o Sgt Marques não
fizeram nada. Que o Major começou a falar que o Ten era um traidor e
insistiu para os Sargentos chamarem o Oficial de Dia. Que a
testemunha acompanhou o Major Sá, que começou a descer as
escadas, e o Sgt Marques ficou na sala com o Ten Spiazzi. Que o Major
falou para a testemunha parar de segui-lo, se não ia quebrar seu
pescoço. Que o Major se dirigiu à guarita e parou na sentinela. Que a
testemunha voltou para a sala e avisou o Sgt Marques e falou para
irem embora, porque ia sobrar para todo mundo. Que o Ten Spiazzi
não queria ir embora. Que o Major retornou para a sala e o Sgt
Marques o acompanhou. Que a testemunha acompanhou o Ten Spiazzi
para descer as escadas, para ele não se machucar, e o Ten disse que ia
embora e não precisava de ajuda. Que a testemunha então foi arrumar
suas coisas para ir para o alojamento, porém, quando estava no
banheiro, ouviu um estrondo na porta do hangar, e o Sgt Marques
começou a chamá-lo para ajudar. Que viu o Sgt Marques
segurando o Ten Spiazzi, que estava sangrando, e o Major
começou a gravar um vídeo com o celular, mostrando o Ten Spiazzi e
dizendo que ele era um traidor. Foi quando chegou a viatura do Oficial
de Dia e a força de reação. Que a força de reação separou o Ten
Spiazzi e o Major Sá. Que o Ten Spiazzi dizia "ele me deu um
soco...olha como eu tô". Que o Major Nóbrega chegou e convenceu o
Major Sá a ir embora para o hotel de trânsito. Questionada, a
testemunha afirmou que em nenhum momento o Ten Spiazzi foi

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
desrespeitoso com o Major Sá. Que a preocupação da testemunha e
do Sgt Marques era não deixar o Ten Spiazzi ir embora sozinho
dirigindo, mas em nenhum momento pensaram que poderia haver uma
briga. Que após a "gravata" dada pelo Major Sá no Ten Spiazzi o clima
ficou pesado, porque o Ten Spiazzi não gostou da brincadeira.
Questionada, a testemunha afirmou que não presenciou o momento
em que o Ten Spiazzi teria caído da cadeira, pois havia saído diversas
vezes da sala, então, se isso aconteceu, ele não presenciou. Que ele
não presenciou o Ten Spiazzi caindo em nenhum momento. Que
o Major e o Tenente estavam bebendo cerveja. Que o happy hour já
havia começado quando a testemunha voltou do jantar, por volta das
seis e meia. Que não presenciou o momento em que o Sgt Marques
teria tirado o celular da mão do Major Sá, nem quando devolveu o
aparelho, pois estava tentando fazer ligação para chamar os
superiores. Que não se lembra de ver o Ten Spiazzi pedir desculpas
para o Major Sá. Que no dia seguinte encontrou o Major Sá e o Major
apenas falou que "nada justifica uma agressão", e que "achava que
vocês estavam gravando". Que não viu o Major Sá machucado.
Questionada, a testemunha afirmou que não se recorda de ter dito
para a Oficial de Dia que o Ten Spiazzi tinha caído e se machucado.
(...)
O depoimento do ex-Sd FIORINI permite concluir que o Apelante Maj SÁ e o
ofendido Ten SPIAZZI estavam com sintomas de embriaguez. E que o ofendido Sgt
MARQUES não aparentava estar embriagado e não foi hostil com o Apelante. Ao
revés, o Apelante adotou atitude agressiva ao segurar o rosto do Sargento e
apontar para a câmera de segurança. Quanto ao ofendido Ten SPIAZZI, este foi
agredido pelo Apelante com soco e com joelhada.
Em socorro do depoimento do ex-Sd FIORINI, as imagens da câmera de segurança
reforçam seu testemunho, porquanto mostram o momento em que a testemunha e
o Sgt MARQUES conversavam fora da guarita e foram surpreendidos com um
estrondo do portão. Nesse momento, o Sgt MARQUES correu e a testemunha
iniciou a correr, mas interrompeu o deslocamento para atender uma ligação na
guarita. (IPM, Evento 22). A prova oral produzida guarda harmonia com o
depoimento do Sgt LEANDRO RAMOS DOS SANTOS e dos ofendidos. Todos os
depoimentos foram convergentes em asseverar que o Apelante estava
alcoolizado e agrediu o Ten SPIAZZI no portão do 14º Esquadrão.
O depoimento do 1º ofendido Ten SPIAZZI não distoa dos demais. Em juízo,
afirmou, verbun ad verbun (trecho extraído da sentença, Evento 252):
O Ten Spiazzi, primeiro ofendido, relatou que, por voltas das 17:30
iniciou-se uma confraternização na sala de estar, motivada pela
chegada do futuro Comandante; no primeiro contato, o Major elogiou
os trabalhos do ofendido; havia vários militares presentes, mas, por
volta das 22h30min, restaram na sala apenas o Cel Matheus, que
estava passando o Comando, o Maj Sá e os Sgts Marques e L Ramos
(convidados pelo Cel Matheus para participarem após encerrarem o
serviço); que antes da 1h da manhã o Cel Matheus convidou o Maj Sá
para ir embora, mas o acusado preferiu ficar; que o ofendido e o Major
estavam conversando sobre assuntos operacionais, especialmente
sobre a palestra que o ofendido havia feito na reunião da parte da
tarde, e, repentinamente, o Major começou a contestar o ofendido,
perguntando sua formação, família, naturalidade, fora do contexto da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
conversa até então; em seguida, o Major levantou da mesa onde os
quatro estavam sentados e deu uma "gravata" no ofendido por
trás; que o Major disse ser uma brincadeira, mas o ofendido afirmou
não estar acostumado com esse tipo de brincadeira, de "agarramento";
que, por vezes, os Sgts se ausentaram da sala; que percebeu que o
Major Sá estava cada vez mais alterado, e tentou entendê-lo; que o
Major saiu da sala e retornou com uma pasta, momento em que
começou a questionar sobre câmeras, como se aquilo fosse um trote;
começou a xingar de traidores, e a dizer que havia um complô para
tirá-lo do comando; que começou a procurar equipamentos de
gravação, e deu voz de prisão ao ofendido, avisando que iria chamar o
Oficial de Dia, e saindo da sala; que o Sgt L Ramos voltou para a sala e
disse que realmente o Major estava acionando o Oficial de Dia. Em
seguida, o Major retornou à sala, sendo questionado pelo ofendido
sobre o motivo da voz de prisão, uma vez que quem tinha tomado a
"gravata" fora ele, o ofendido. O ofendido afirmou que resolveu ir
embora, e, acompanhado do Sgt L Ramos, desceu da sala de estar
para a frente do Esquadrão, para ter um sinal melhor de celular e
chamar um Uber; que, de repente, quando já estava sozinho, o
Major apareceu ao lado do ofendido e lhe deu "uma porrada",
abrindo seu supercílio, dando mais uma joelhada enquanto o
ofendido estava zonzo no chão; que o Sgt Marques foi na direção
deles e separou os dois, e, em seguida, chegou o Sgt L Ramos; que o
Major começou a filmar o ofendido, e o Sgt Marques tentou impedir a
filmagem. Afirmou que o Major desferiu socos nas costas e na
cabeça do Sargento; que, a partir daí, chegou a Oficial de Dia e o
Major Nóbrega, que o encaminhou para o HACO. Questionado, o
ofendido disse que havia bebida alcoólica e churrasco na
confraternização. (...) (Grifos nossos).
O depoimento do 2º ofendido Sgt MARQUES segue na mesma coerência do
prestado pelo 1º ofendido Ten SPIAZZI, como se observa, como os nossos grifos,
in verbis (extraído da Sentença - Evento 252):
Sgt Marques, segundo ofendido, relatou que, naquele dia, junto com o
Sargento L Ramos, fez serviço até mais tarde, e que teve happy hour
dos Oficiais. O Coronel Matheus lhes apresentou o Major Sá, que seria
o futuro Comandante do Esquadrão. A maioria dos Oficiais foi embora
e, à meia-noite, o Coronel Matheus também foi. Após, o Major Sá se
desentendeu com o Ten Spiazzi, mas ninguém sabia o porquê
naquele momento, mas imaginaram que seria referente a uma
discussão que eles tiveram anteriormente sobre doutrina, emprego da
força aérea, futuro do esquadrão, que é da área deles. Foi uma
conversa normal, não houve confronto de hierarquia, mas ambos
estavam bêbados. O Major Sá falou que estava muito decepcionado
com o Ten Spiazzi, mas o Tenente não entendeu o motivo. O depoente
ficou com o Sgt L Ramos no local do happy hour para tentar cuidar
dos dois (Major e Tenente), mas estavam mais preocupados com o Ten
Spiazzi, pois não sabiam como ele iria embora. O depoente afirmou
que parou de beber quando viu que o Major e o Tenente estavam
piorando. O Sgt L Ramos não bebeu. A partir desse momento, o
ofendido e o Sgt L Ramos tentaram levar o Tenente embora, porque
ele estava mais bêbado, e foi por isso que ficaram por lá. O Major Sá
estava incomodado com essa sensação que ele teve de estar sendo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
filmado, levantou e deu uma "gravata" no Tenente, como se
fosse brincadeira, e sentou novamente. Após, levantou outra vez e
disse que o depoente e o Sgt L. Ramos estavam filmando, que o
haviam traído. Ele estava aparentemente mais irritado com o Ten
Spiazzi, quando deu voz de prisão ao Tenente (o depoente acha que foi
por causa da gravação que o Major achava que estava acontecendo). O
Ten Spiazzi, nesse momento, começou a ficar mais irritado. Quando
ficou mais sério, o depoente colocou a roupa de civil, porque iria levar
o Ten Spiazzi embora. Quando ele trocou de roupa e voltou, ouviu
um barulho vindo do local do happy hour, para onde correu e
viu o Ten Spiazzi caído no chão e o Major Sá por cima dele. O
Major disse que o Tenente tinha caído, e o Ten Spiazzi estava
encolhido, como se estivesse com medo. O depoente então separou os
dois e ajudou o Ten Spiazzi a levantar. O Major Sá saiu da sala e
voltou, bravo, dizendo que ia chamar o Oficial de Dia, que os três
estavam presos e não poderiam estar fazendo aquilo com ele. O Sgt L.
Ramos acompanhou o Major Sá, e o depoente acompanhou o Ten
Spiazzi, tentando levá-los embora, para não dar problema para
ninguém. Nisso, o Tenente estava tentando se desculpar, pois não
havia entendido o que estava acontecendo, nem o que ele tinha feito
para o Major Sá. Depois disso, o Sgt L. Ramos voltou e pediu para o
depoente acompanhar o Major Sá, porque não estava conseguindo
segurá-lo. O depoente foi tentar acompanhar o Major, o qual veio em
sua direção, dirigindo a palavra a ele, dizendo que o depoente era um
traidor, que estava trabalhando com a Venezuela e que era um espião,
pegou o rosto do depoente e mostrou para a câmera. Depois, o
Major Sá foi na direção do Soldado que estava na hora, o depoente
ficou com medo que ele fosse pegar a arma do soldado e se colocou na
frente dos dois, pedindo para o soldado ficar na guarita. Que ouviu um
barulho e, nesse momento, o Major Sá estava agredindo o
Tenente Spiazzi. Ele não viu como o Tenente Spiazzi desceu, só
ouviu o barulho do Tenente sendo jogado contra a porta e viu o
Major agredindo-o. Separou os dois novamente, e viu que o rosto
do Tenente estava ensanguentado por causa de um corte no
supercílio. Que o Major Sá começou a gravar um vídeo dele mesmo,
falando quem ele era e o que o Tenente Spiazzi tinha feito. Que o
depoente chamou o Sgt L. Ramos para tentar separar os dois. Que o
Major Sá começou a gravar o Tenente Spiazzi, falando algumas frases
no sentido de que o Tenente teria feito alguma coisa. Para tentar
poupar o Tenente Spiazzi da exposição, o depoente o levou para a
guarita do soldado. Nesse momento, viu a viatura do Oficial de Dia e
pediu para o Major parar de gravar, pedido que foi rejeitado. Quando
o Oficial de Dia parou o carro, o depoente pegou o telefone do Major e
foi na direção do Oficial de Dia ouviu um barulho vindo do local
do happy hour, para onde correu e viu o Ten Spiazzi caído no
chão e o Major Sá por cima dele. (...) (Grifos nossos).
No seu interrogatório, o Apelante pouco esclarece os fatos, pois alega que não
se lembra, como se vê da transcrição dos áudios, constantes da Sentença -
Evento 252:
NMS (Juíza): o Sr. não se lembra de ter dado um soco no Sgt
Marques?

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
Réu: Não, não foi soco. Pelo vídeo dá pra ver que não foi soco. Mas
eu não lembro; eu só lembro desses fatos (do horário direitinho) por
causa do vídeo; eu não lembrava; não me reconheço naquela situação
NMS: o Sr. falou que estavam tomando só cerveja, certo?
Réu: certo, só cerveja.
NMS: começou pela 7 da noite, é isso?
Réu: não, umas 5:15, mas depois eu tive ainda que ir à sala do Cel
Matheus pra despachar mais alguns documentos; depois que eu fui
mesmo pro evento, mas umas 5:15 eu já tinha ido, já tinha subido já.
NMS: aí meia-noite o Sr. falou que o coronel foi embora.
Réu: por volta de meia-noite, meia-noite e trinta ele foi embora; aí
ficou só nos 4 lá.
NMS: aí da meia-noite às 2 da manhã o Sr. ficou ali com eles mesmo
se sentindo acuado, se sentindo constrangido.
Réu: sim, porque o teor mudou, mas eu ainda acreditava que eu podia
ganhar a confiança deles; eu não estava entendo por que eles
estavam fazendo aquilo; eu ainda pensei assim: o que levaria
alguém tá filmando alguma coisa; aí que eu comecei a ligar as coisas -
próximo da eleição, a gente tá bebendo fardado, um monte de coisa
aparecendo na mídia e eu preocupado com a imagem da FAB; eu só
queria lançar no livro do Oficial de Dia que tinha a possibilidade, só
isso, de alguém ter filmado alguma coisa ali; a minha intenção era
proteger a instituição
NMS: os sargentos estavam bebendo também?
Réu: o Marques, sim; o L. Ramos, eu não vi.
NMS: mas ele bebeu tanto quanto o Sr. e o Ten?
Réu: não sei informar; a gente bebeu bastante.
NMS: e o Sr. considera que estava sóbrio nesse momento?
Réu: meia-noite? Não, eu já tinha bebido bastante.
NMS: o Sr. chegou a reportar para a Oficial de Dia essa questão de
que achava que os sargentos estavam filmando com o celular?
Réu: só pelos depoimentos. Eu não lembro da situação, do fato de
eu falando com o Oficial de Dia; não lembro; só por conta dos
depoimentos que eu tomei ciência, até do próprio sentinela (quando eu
desci e falei pra ele que eu tinha tomado um soco no rosto) que ele
falou no IPM. Por isso que eu resolvi fazer a regressão, porque eu
fiquei sabendo que a denúncia foi aceita em maio; e isso já tava me
corroendo já, será que eu sou uma pessoa ruim ...; aí resolvi procurar
ajuda pra descobrir o que aconteceu; eu tenho uma família; será que
eu surtei ou alguma coisa do tipo assim? ... Aí fui fazer a regressão pra
tentar entender o que aconteceu.
NMS: a sua esposa foi ela que ligou pro Sr. ou foi o Sr. que ligou pra
ela? Réu: em qual momento?
NMS: na primeira ligação lá pelas duas da manhã.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
Réu: quando eu estava no banheiro fui eu que liguei pra ela, falando
que estava me sentindo incomodado e que tinha caído numa
armadilha; achei realmente que eu tinha caído numa armadilha; eles
estavam me filmando e eu não sabia por qual motivo eles estavam me
testando naquele nível.
NMS: aí depois o Sr. fez uma chamada de vídeo pra ela, é isso?
Réu: foi na sequência; eu fui no banheiro, aí a gente se falou, e eu fiz
uma chamada de vídeo pra ela.
NMS: já tinha chamada dela antes disso?
Réu: provavelmente, sim; como era muito tarde, ela deve ter tentado
ligar várias vezes.
NMS: o Sr. não se recorda da conversa com o Oficial de Dia, então?
Réu: não, Sra. Eu me recordo de tá sendo levado para o cassino, no
hotel de trânsito, de carona; eu não lembro nem quem me levou. NMS:
e o Sr. não se recorda do barulho do portão, do Ten Spiazzi caindo?
Réu: não; eu lembro de ele vindo pra cima de mim, e eu falando não
faz isso; e não lembro o que aconteceu.
NMS: o Sr. ficou com algum hematoma?
Réu: eu tenho "bruxismo"...; eu não fiquei sabendo essa história toda
de soco foi depois que eu cheguei em casa e minha esposa me falou e
depois eu tive os depoimentos das testemunhas; mas eu não tive
nenhum machucado do soco, pois no IML eu teria mostrado - no IML
eu mostrei a palma da minha mão direita, que estava machucada, e o
cotovelo esquerdo; só, não tinha outro machucado; e eu só tive acesso
aos dados do IML em maio, quando foi aceita a denúncia; aí eu falei:
nem sei a resposta do IPM; aí no próprio laudo do IML fala que eu tô
com um machucado a parte de cima da mão; eu falei isso pro médico,
falei que me envolvi numa confusão ontem, mas o machucado que eu
tenho é aqui, na palma da mão e no cotovelo; eu tirei foto da palma da
mão; e no laudo do IML não apareceu esse machucado; foi um
arranhão, provavelmente foi quando eu caí, que o Marques me
empurrou, eu tentando buscar o meu celular; isso aparece nas
imagens, inclusive; o que eu também não lembrava.
NMS: o Conselho tem alguma pergunta? Pelo MPM?
MPM: sim, Excelência. Eu queria só um esclarecimento - o momento
em que ele percebeu que estava sendo filmado; em que momento
ocorreu e quais pessoas estavam filmando?
Réu: Sgt L. Ramos e Sgt Marques estavam com celular na mão e
estavam em cima das duas banquetas; e eu estava sentado, junto com
o Ten Spiazzi; depois que eles puxaram pela primeira vez o assunto
política, eu falei que não podia; aí eu voltei a conversar com o Ten
Spiazzi sobre assuntos operacionais, e eles com o telefone na mão; e o
Ten Spiazzi sendo desrespeitoso comigo; eu não vi, em momento
algum, eles filmarem, mas tive a percepção de eles filmarem.
NMS: mas isso o Sr. só lembrou depois da regressão?
Réu: não, eu fui desrespeitado. Durante o IPM, eu falei que fui
desrespeitado e que possivelmente eles estavam me filmando; o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
sentimento de tá sendo traído eu tenho bem claro na minha mente.
MPM: ele viu em algum momento o Ten Spiazzi filmá-lo?
Réu: não, pelo Ten Spiazzi, não. Só por esses dois Sargentos, que
estavam nas banquetas; o assunto dos sargentos era política e o do
Tenente era operacional; o Tenente contestando tudo o que eu falava,
e os Sargentos levando pro lado da política.
MPM: se essa discussão dessa possível traição era com os Sargentos,
em que momento, então, que iniciou essa discussão ou briga com o
Ten Spiazzi?
Réu: não teve discussão sobre traição, mas era o sentimento que eu
estava sentindo. Eu falei pra apagar o que estava gravando; eu não
tenho como provar que eles gravaram, não tenho certeza se eles
estavam gravando, mas eles estavam com a câmera eu pedi várias
vezes: não grava; não pode vazar imagem daqui; e a discussão com o
Ten Spiazzi não teve discussão; tudo o que eu falava com o Ten Spiazzi
ele tentava ser bem superior, me menosprezando na frente dos
Sargentos; isso que acontecia.
MPM: Excelentíssima, se ele tinha essa percepção de que estava
sendo filmado desde o início, por que no dia seguinte não se requisitou
busca e apreensão dos celulares dos Sargentos?
Réu: eu não fiz pedido de busca e apreensão por não ser crime filmar
(eu pedi para se tivesse filmado, apagar), não tinha como provar; o
que eu queria era que o Oficial de Dia lançasse de forma a inibir
qualquer vazamento de informação; o crime seria se tivesse vazado
alguma informação.
NMS: a Dra. Sandra gostaria de saber, no dia seguinte de toda a
confusão, se o Sr. não pensou em pegar o celular dos Sargentos pra
olhar...
Réu: já tinha sido aberto o IPM; e, pra mim, isso tudo ia tá no
desenrolar da investigação, o que não foi feito e nem levantada a
distância da guarita até a porta e nem a luminosidade; e eu não
lembrava de nada, até a regressão; durante o IPM eu não lembrava
de nada realmente.
MPM: Excelência, uma última pergunta pra esclarecer. Então, ele não
se recorda do momento que ele agrediu o Ten Spiazzi ou teria sido
agredido por ele?
Réu: não, eu me recordo do Tenente vindo pra cima de mim
duas vezes - uma lá em cima quando eu estava com minha esposa no
telefone; e a outra lá embaixo na hora que eu ia subir pra buscar o
meu computador; e eu não me lembro dos desfechos. (Transcrição
livre, que pode ser confirmada através da mídia nos autos). (Grifos
nossos).
Verifica-se, então, que o interrogatório do Apelante alude a conversa e a
discussões políticas e de temas operacionais, mas nada esclarece sobre as
agressões nos ofendidos Ten SPIAZZI e Sgt MARQUES. Em oposição, os
depoimentos dos ofendidos, associado à fala do ex-Sd FIORINI são contundentes e
confirmam as hostilidades do Apelante. Acrescente-se as provas orais, os
exames de lesão corporal no Apelante, descrevendo escoriações no dorso da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
mão direita e nos ofendidos, indicando ferimentos na nuca e nas costas, todos em
harmonia com os depoimentos. E, por último, as imagens constantes nos autos
ilustrando o comportamento dos envolvidos e, também, em harmonia com a
dinâmica dos fatos.
O que fica claro é que por mais que a discussão na confraternização fosse
acalorada, não há, nos autos, justificativa para a agressão cometida pelo
Apelante nos ofendidos.
A versão do Apelante de que teria levado um soco na boca do Ten SPIAZZI não
tem respaldo nos autos, tanto nas provas orais, quanto nos exames de lesão
corporal do próprio acusado e dos ofendidos.
A versão do Apelante de que o Ten SPIAZZI teria partido para cima dele em
duas oportunidades, igualmente, não ficou comprovada nos autos. Ao contrário, os
depoimentos colhidos em Juízo provam que o Apelante agrediu os ofendidos, o
que, somado com às imagens e aos exames de lesão corporal, levam à certeza
quanto a serem as agressões fatos típicos, com enquadramento na Lei Penal (arts.
175 e 209).
Ainda que a atitude do Apelante tivesse o intuito de repelir injusta agressão do
ofendido Sgt MARQUES, a reação foi flagrantemente desproporcional.
Quanto à tese defensiva de inimputabilidade, decorrente de embriaguez, não tem
como prosperar. Como se sabe, a embriaguez apta a excluir a responsabilidade
penal é aquela em que o agente desconhece o efeito da substância, o que não é o
caso presente. Na atual conjuntura social e considerando o nível intelectual e
etário do Apelante, não é admissível o desconhecimento das consequências
danosas de quem abusa da ingestão de bebida. Anote-se que os envolvidos
começaram a beber às 17h e as agressões ocorreram a partir das 24h,
evidenciando um desmedido abuso de mais de 7 (sete) horas de consumo etílico.
Do apurado, é imperioso concluir que o Apelante, com o seu agir, praticou
conduta descrita no art. 175, caput, parágrafo único, c/c o art. 209 do CPM,
configurando fato típico, antijurídico e culpável, uma vez que não há excludente
de ilicitude ou de culpabilidade, o que atrai a sua condenação.
A fixação da pena observou o regramento legal. Na 1ª fase, a pena foi fixada no
mínimo legal (3 meses) diante da inexistência de maus antecedentes. Na 2ª fase,
não há agravante (a embriaguez não foi pré-ordenada), nem atenuante, mantendo-
se a pena em 3 meses de detenção. Na 3ª fase, não há causas especiais de
aumento ou de diminuição, mas, foi reconhecida a continuidade delitiva
específica, logo, a pena deve ser exasperada de 1/6 a 2/3[1], adotando-se o maior
parâmetro, 2/3 equivale a 2 meses. Assim, a pena definitiva fica fixada em 5
meses.
É o quanto basta.
Posto isso, nego provimento ao Apelo da Defesa, para manter íntegra a
Sentença hostilizada.

[1] Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 27/04/2021 15:00:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144d64a8d
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a
pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes,
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz,
considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e
do art. 75 deste Código.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/04/2021 15:15:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120abe4258
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000868-65.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, ao negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa do Major Aer FABRÍCIO FERREIRA DE SÁ para manter íntegra a Sentença
proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000052-18.2019.7.03.0103, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Em síntese, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída contra a Sentença
proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 26 de setembro de 2020, que condenou o Major Aer FABRÍCIO FERREIRA DE SÁ à
pena de 5 (cinco) meses de detenção, como incursos no art. 175 (Violência contra Inferior), por duas
vezes, e no art. 209 (Lesão Corporal Leve), ambos do CPM, em continuidade delitiva, nos termos do
parágrafo único do art. 71 do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo-lhe concedido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 1), a Defesa requereu a absolvição do Réu, pelo reconhecimento da
atipicidade das condutas descritas na Exordial Acusatória. Para tanto, sustentou não haver prova da
plena existência dos crimes, na forma como foram denunciados ou porque o Apelante não foi o único
responsável criminal, dado os indícios de envolvimento das vítimas pela injusta provocação ou rixa, ou,
ainda, por insuficiência de provas para a condenação, tendo em vista as relevantes dúvidas levantadas
sobre o ocorrido, tudo com fundamento nas possibilidades elencadas no art. 439 do CPPM.
Alternativamente, pleiteou o reconhecimento de circunstância que exclua a culpabilidade, por ausência
de dolo, ou que declare a inimputabilidade do Apelante ou pelo erro escusável, observando-se e
aplicando-se o caso concreto, e no que couber, a previsão que faz o art. 45 ou art. 48 ou art. 49, do CPM,
em face da evidência do comprometimento da capacidade de compreender a ilicitude do fato e/ou
determinação da vontade do Acusado quando da ocorrência dos fatos imputados.
De acordo com os autos, no dia 26 de outubro de 2018, na ALA 3 do Comando da Aeronáutica, localizado
em Canoas/RS, os Ofendidos Tenente Aer MÁRCIO SPIAZZI DE ALMEIDA PERSCHKE e Sargento UILINTON
LUCIANO MARQUES DA SILVA foram agredidos fisicamente, no interior da Organização Militar,
especificamente na parte externa do 1º piso do Hangar, pelo Major Aer FABRÍCIO FERREIRA DE SÁ,
causando-lhes lesão corporal.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado 52-18 - Evento 1 - Vol. 1), o Acusado, após uma discussão,
desferiu socos contra o Tenente SPIAZZI, bem como uma joelhada, quando a vítima já estava caída no
chão. Ato contínuo, o segundo Ofendido Sargento UILINTON LUCIANO MARQUES DA SILVA, ao interferir na
ocorrência, retirou o celular da mão do Réu, que estava filmando a primeira vítima sangrando, após ser
agredida, e dirigiu-se até a viatura do Oficial de Dia, a fim de reportar o fato. Nesse trajeto, o Acusado
agrediu o segundo Ofendido, com um soco na cabeça, pelas costas.
Devidamente citado, qualificado e interrogado o Acusado Major Aer FABRÍCIO FERREIRA DE SÁ (Processo
Relacionado 58-12 - Evento 106 - Vídeos 3/12) declarou, em síntese, ter participado de uma
confraternização no dia dos fatos, que teve início às 17h20 e, por volta de 22h30, 23h, os convidados
começaram a ir embora, tendo permanecido no local com os Ofendidos, o Coronel MATHEUS e o Sargento
L. RAMOS. Afirmou ter o Coronel MATHEUS ido embora do local, quando o perfil do assunto mudou, assim
como o semblante dos militares que permaneceram no local. Relatou, em síntese, ter o assunto político
vindo à tona, momento no qual ele lembrou aos demais militares que o tema era inapropriado, inclusive
porque estavam fardados, dentro do quartel e a emissão de opinião política poderia ocasionar
consequências disciplinares.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/04/2021 15:15:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120abe4258
Lembrou, ainda, ter tentado voltar a falar sobre assuntos operacionais, mas percebeu que a todo
momento o Ofendido Ten SPIAZZI debochava de seus comentários, como se tivesse a intenção de
mostrar aos graduados que ele era superior ao Acusado. Declarou ter percebido, neste momento, que
outros militares estavam apontando uma câmera de celular em sua direção, como se estivessem
filmando o que estava ocorrendo. Ao confrontar os militares, afirmou terem eles negado o fato de
estarem gravando a conversa.
Alegou não ter gostado da forma como foi tratado durante a conversa com os subordinados e comunicou
que iria reportar o fato ao Oficial de Dia. Afirmou ter ido ao banheiro e ligado para a esposa e, quando
voltou, deparou-se com o Ofendido Ten SPIAZZI sozinho. Afirmou, ainda, não se recordar do que ocorreu
após esse encontro, mas sua esposa contou a ele que o Oficial Subalterno havia "partido para cima" dele.
Acredita ter sido neste momento que ocorreu o barulho que as testemunhas relataram ter ouvido, pois o
Ofendido havia caído de um banco e, nesse momento, as testemunhas chegaram ao local. Declarou não
se recordar claramente dos fatos, mas lembrou-se de ter dado voz de prisão ao Tenente e pediu para que
chamassem o Oficial de Dia, tendo os graduado se recusado a fazê-lo.
Destacou ter descido com sua bolsa e se deslocado em direção à guarita, a fim de reportar a ocorrência
ao Oficial de Dia. Afirmou ter sido interceptado pelo Ofendido Sargento MARQUES, no trajeto, mas não se
lembra os termos exatos da conversa. Afirmou, ainda, ter se lembrado de que o seu computador havia
ficado no Hangar e retornou para buscá-lo. Ao retornar, alegou ter sido novamente agredido pelo Ten
SPIAZZI. Explicou ter o Sargento MARQUES tirado o celular de sua mão, não porque estava filmando o
Tenente caído no chão e, sim, porque estava filmando o próprio graduado falando algo que, segundo o
Réu, o deixou triste.
A vítima e as testemunhas arroladas pelo MPM e pela Defesa, ouvidas em Juízo, assim se manifestaram
quanto ao fato, vejamos:
O primeiro Ofendido Tenente Aer MÁRCIO SPIAZZI DE ALMEIDA POERSCHKE (Processo Relacionado 52-18
- Evento 41 - Vídeos 1/10) declarou, em síntese, estar participando de uma confraternização, que teve
início por volta das 17h30, motivada pela chegada do futuro Comandante. Confirmou ter sido até por
volta das 22h30 que permaneceram no local o Coronel MATHEUS, que estava passando o Comando, o
Acusado Major SÁ e os Sargentos MARQUES e L. RAMOS, convidados pelo Coronel MATHEUS. Destacou ter
o Coronel deixado o local à 1h da madrugada, tendo convidado o Major para se retirar junto com ele, o
que foi recusado pelo Oficial Superior. Explicou estar conversando com o Acusado sobre assuntos
operacionais, especialmente sobre a palestra que o Ofendido havia ministrado na tarde daquele dia,
quando, repentinamente, o Major SÁ começou a contestá-lo, fazendo perguntas acerca de sua formação,
família, naturalidade, fora do contexto da conversa. Relatou ter o Major levantado da mesa, na qual os
quatro estavam sentados e o deu uma "gravata" por trás, alegando ser apenas uma brincadeira.
Sustentou terem os Sargentos, em alguns momentos, se ausentado da sala e percebeu que o Major SÁ
estava cada vez mais alterado. Afirmou ter o Oficial saído da sala e retornado com sua pasta, momento
no qual começou a questionar os militares presentes sobre câmeras, como se estivesse ocorrendo um
"trote". Destacou ter o Major começado a xingar os presentes de traidores e dizer que havia um complô
para tirá-lo do Comando, ao passo que começou a procurar equipamentos de gravação e deu voz de
prisão ao Ofendido.
Afirmou ter o Major se dirigido à guarita para chamar o Oficial de Dia, retornando logo em seguida.
Afirmou, ainda, ter questionado ao Major SÁ a razão da voz de prisão, pois quem havia tomado uma
"gravata" havia sido ele. Explicou ter resolvido ir embora, acompanhado do Sargento L. RAMOS e, ao
descer da sala de estar para a frente do Esquadrão, a fim de capturar sinal de celular melhor para
achamar um Uber, o Major apareceu, de repente, lhe desferindo um soco que abriu seu supercílio, dando
mais uma joelhada enquanto ele estava no chão tonto com o impacto do primeiro soco.
Confirmou ter o Sargento MARQUES ido na direção deles e separado os dois e, em seguida, o Sargento L.
RAMOS também chegou para apartar a briga. Confirmou, também, ter o Major filmado o Ofendido caído
no chão e ter sido impedido pelo Sargento MARQUES, que, após isso, também foi agredido pelo Oficial

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/04/2021 15:15:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120abe4258
com socos nas costas e na cabeça.
Relatou terem se dirigido ao local o Oficial de Dia e o Major NÓBREGA, que o encaminhou para o Hospital
da Aeronáutica de Canoas (HACO). O Ofendido confirmou, ainda, não ter revidado a nenhuma agressão
do Major e recordou ter o Oficial Superior proferido xingamentos contra ele na guarita, após as agressões.
Por fim, afirmou não ter procurado o Major SÁ após o ocorrido, mas recebeu dele uma mensagem de
pedido de desculpas.
O segundo Ofendido Sargento Aer UILINTON LUCIANO MARQUES DA SILVA (Processo Relacionado 52-18 -
Evento 41 - Vídeos 11/21) afirmou, em síntese, ter participado do happy hour dos Oficiais, que teve início
após o fim do expediente. Explicou ter o Acusado se desentendido com o primeiro Ofendido Ten SPIAZZI,
após o Coronel MATHEUS ter ido embora. Destacou estarem os dois embriagados e o Ten SPIAZZI não
estava entendendo a razão de o Major SÁ estar chateado com ele. Afirmou ter, junto com o Sargento L.
RAMOS, tentando levar os Oficiais embora do local, mas sem sucesso. Informou estar o Major SÁ
incomodado com a sensação de que estava sendo filmado, levantou-se e deu uma "gravata" no Ten
SPIAZZI, como se fosse brincadeira, e sentou-se novamente à mesa. Após isso, afirmou ter o Major
levantado novamente e acusado o depoente e o Sargento L. RAMOS de traidores e que estariam filmando
o Acusado e dirigiu-se novamente ao Tenente dando voz de prisão a ele.
Afirmou ter se retirado do local, a fim de trocar de roupa para levar o Tenente SPIAZZI embora, mas, ao
retornar, ouviu um barulho vindo do local onde ocorreu a confraternização e, ao chegar, viu o Ten SPIAZZI
caído no chão, com o Major SÁ por cima dele. Afirmou, ainda, ter separado os dois Oficiais e ajudado o
Ten SPIAZZI a se levantar. Destacou estar o Oficial Subalterno caído no chão, encolhido, como se
estivesse com medo e ele percebeu que o Tenente estava sangrando, com um corte no supercílio.
Explicou ter ido acompanhar o Major até a guarita, após o pedido feito pelo Sargento L. RAMOS, que não
estava conseguindo conter o Oficial Superior. Antes de chegar ao local, o Major foi em direção ao
depoente e o chamou de traidor, que estava trabalhando com a "Venezuela" e que o Ofendido era um
espião, tendo segurado sua cabeça para filmar seu rosto.
Destacou ter chegado ao local, mas ao perceber que o Major estava muito alterado, ficou com medo de
ele tomar a arma da Sentinela de serviço e, por isso, se colocou na frente do Major. Destacou, ainda, ter
sido nesse momento que ouviu outro barulho e, quando viu, o Acusado estava agredindo o Ten SPIAZZI
novamente, tendo o jogado contra a porta, momento em que separou-os mais uma vez.
Informou ter o Major começado a fazer um vídeo dele próprio, se identificando com o Major SÁ e dizendo
o que o Tenente SPIAZZI supostamente teria feito. Na tentativa de poupar o Ten SPIAZZI da exposição, o
segundo Ofendido o levou para a guarita, quando avistou a viatura do Oficial de Dia e pediu para o Major
parar com a gravação, o que foi rejeitado pelo Oficial Superior. Afirmou ter retirado o telefone da mão do
Major SÁ, assim que a viatura parou e, neste momento, o Major lhe desferiu um soco e, tentando agredi-
lo novamente, tropeçou e caiu.
A Testemunha Tenente Aer DAIANE MARIA VENDRUSCOLO (Processo Relacionado 52-18 - Evento 42 -
Vídeos 1/6), em breve resumo, afirmou estar escalada na função de Oficial de Dia na data dos fatos.
Destacou ter percebido o constrangimento dos graduados Sargento MARQUES e Sargento L. RAMOS ao
relatar a conduta do Major SÁ, Oficial Superior, bem como a tentativa do Tenente SPIAZZI em encerrar o
assunto, para não prejudicar o Acusado.
Afirmou, ainda, ter o Sargento L. RAMOS a reportado que o Tenente SPIAZZI havia caído e se machucado,
mas ela conseguiu perceber que não era o que havia efetivamente acontecido. Destacou, por fim, ter o
Tenente SPIAZZI resistido a procurar o atendimento médico no HACO, afirmando que iria ficar tudo bem.
Por sua vez, a Testemunha Sargento Aer LEANDRO RAMOS DOS SANTOS (Processo Relacionado 52-18 -
Evento 42 - Vídeos 7/16), identificado por L. RAMOS nas demais oitivas, afirmou, em resumo, estar
fazendo a manutenção do Hangar, juntamente com o Ofendido Sargento MARQUES, no mesmo momento
em que ocorria um happy hour no andar de cima. Destacou terem sido convidados pelo Coronel
MATHEUS a participarem da confraternização para serem apresentados ao Major SÁ. Afirmou terem

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/04/2021 15:15:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120abe4258
terminado a manutenção às 22h30 e os dois graduados se dirigiram para a sala da confraternização.
Confirmou ter percebido uma mudança de comportamento do Acusado após a saída do Coronel do local,
tendo o diálogo persistido apenas entre o Major e o Ten SPIAZZI.
Explicou ter o Major, em determinado momento, se levantado e dado uma "gravata" no Tenente, sob o
pretexto de ser uma brincadeira, mas o Tenente não gostou. Afirmou ter começado a insistir que o
Tenente fosse embora do local, porque ele já havia bebido bastante, mas ele não quis. Destacou ter o
Major SÁ saído da sala e, logo em seguida, ao retornar, determinou que o Oficial de Dia fosse chamado
para prender o Ten SPIAZZI, chamando-o de traidor e insistindo para que os graduados chamassem o
Oficial de serviço. Afirmou ter acompanhado o Major SÁ pelas escadas, tendo o Sargento MARQUES
permanecido na sala com o Tenente. Explicou ter o Acusado, durante o trajeto, o ameaçado, dizendo que
quebraria o seu pescoço se não parasse de segui-lo.
Afirmou ter retornado à sala da confraternização, pois o Major SÁ dirigiu-se até a guarita, e avisou ao
Sargento MARQUES e ao Tenente SPIAZZI que fossem embora, pois "iria sobrar para todo mundo".
Afirmou, ainda, ter auxiliado o Ten SPIAZZI para descer as escadas, para que ele não se machucasse,
tendo o Oficial dito que não precisava de ajuda e que iria embora. A partir disso, destacou ter ido ao
alojamento para arrumar suas coisas, porém, quando estava no banheiro, ouviu um estrondo na porta do
hangar e o Sargento MARQUES começou a pedir por ajuda. Destacou ter visto, ao chegar ao local, o
Sargento MARQUES segurando o Ten SPIAZZI que estava ensanguentado, momento no qual o Major SÁ
começou a gravar um vídeo com o celular, mostrando o Ten SPIAZZI e afirmando ser ele um traidor.
Destacou, ainda, ter sido nesse momento que a viatura do Oficial de Dia chegou ao local, juntamente com
a Força de reação, que separou os dois oficiais, e presenciou o Ten SPIAZZI afirmar que o Major o havia
agredido.
Questionada, a testemunha foi categórica ao afirmar que, em momento algum, o Tenente SPIAZZI havia
sido desrespeitoso com o Acusado Major SÁ. Afirmou não se recordar de ter dito ao Oficial de Dia que o
Ten SPIAZZI havia caído, por não ter presenciado esse momento. Por fim, afirmou não ter presenciado
quando o Sargento MARQUES retirou o celular da mão do Acusado, nem quando o aparelho foi devolvido.
Destacou, também, não se recordar de ter o Ten SPIAZZI pedido desculpas ao Major SÁ e nem ter visto o
Acusado machucado.
A Testemunha Soldado ROBSON GONÇALVES LOPES (Processo Relacionado 52-18 - Evento 42 - Vídeos
17/18) afirmou, em síntese, estar de serviço no Centro de Vigilância (CVO), local onde ficam as câmeras
de segurança, e ter visto uma confusão na guarita, tendo a confusão se estendido mais para frente, onde
a câmera não tinha alcance. Afirmou, ainda, ter visto uma agressão, um soco e um empurrão, mas não foi
possível identificar o agressor e o agredido, pois a qualidade da imagem não é boa. Por fim, destacou ter
a Sentinela ligado para reportar o fato, tendo sido ele o responsável pelo contato com o Oficial de Dia.
Por seu turno, a Testemunha ex-Soldado PEDRO HENRIQUE FORINI DOS SANTOS (Processo Relacionado
52-18 - Evento 105 - Vídeos 1/7) afirmou, em resumo, estar na guarita, por volta das 3h da madrugada,
quando o Major SÁ chegou ao local, pedindo para falar com o Oficial de Dia, pois havia ocorrido uma
discussão, relatando questões relativas a conspirações e política. Destacou ter sentido cheiro de álcool
forte e percebeu que o Major havia bebido. Recordou de ter chegado um Sargento na guarita, relatando
que os ânimos estavam exaltados e que havia ocorrido uma agressão no hangar e, como o Major havia
ingerido muita bebida alcóolica, solicitou que ficasse atento com o armamento em seu coldre.
Afirmou ter presenciado o momento em que o Acusado segurou o rosto do Sargento e mostrou para a
câmera, momento no qual ele interferiu e separou os dois. Afirmou, também, ter chegado à guarita o Ten
SPIAZZI, no mesmo momento em que o telefone tocou e o Sargento e a Testemunha se descuidaram e,
quando viram, já estava ocorrendo a agressão. Explicou ter o Sargento saído correndo, enquanto o
depoente atendeu ao rádio e alertou a força de reação.
Reportou ter o Sargento separado o Major, enquanto o depoente levou o Ten SPIAZZI para dentro da
guarita e tentou oferecer primeiros socorros precários, para limpar o ferimento, que era um corte
extenso, sangrando na parte de cima da sobrancelha. Recordou ter o Major, após isso, entrado na guarita

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/04/2021 15:15:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120abe4258
filmando, falando diversas coisas, de que ele não se recorda o teor, mas afirmando que todos o tinham
agredido, que iria fazer uma denúncia contra o depoente, contra o Sargento e contra o Tenente,
gravando bem o rosto de todos. Afirmou ter sido nesse momento que o Sargento conseguiu retirar o
celular da mão do Acusado e, em consequência, o Major desferiu um soco pelas costas do Sargento,
atingindo-o na nuca.
Destacou ter a força de reação chegado ao local, tendo o Major NÓBREGA conseguido apaziguar a
situação e levado o Acusado para dentro "do 14" e, logo após, levaram o Ten SPIAZZI para o hospital.
Questionado, confirmou ter visto toda a agressão e explicou ter o Major desferido vários socos contra o
Ten SPIAZZI, até que batesse na porta. Afirmou, também, ter o Major SÁ colocado as duas mãos por trás
da nuca e dado joelhadas no Tenente, que já estava caído. Destacou ter sido o Sargento o responsável
por separar os dois.
Por fim, questionado, respondeu ter sentido o cheiro de álcool, mas percebeu também a embriaguez do
Major e do Tenente pelo comportamento dos dois em pé e falando coisas sem sentido. Afirmou não ter
percebido embriaguez no Sargento e nem ter sentido cheiro de álcool.
Por seu turno, as testemunhas arroladas pela Defesa assim se manifestaram:
O Major-Brigadeiro MÁRIO LUIZ DA SILVA JORDÃO (Processo Relacionado 52-18 - Evento 105 - Vídeos 8/9)
afirmou ter conversado com o Acusado, após o fato, mas não se recordou do teor do diálogo e não trouxe
informações relevantes para o deslinde do feito. De igual modo, a Testemunha civil COSME SÉRGIO DE
JESUS SOUSA (Processo Relacionado 52-18 - Evento 105 - Vídeos 11/13), terapeuta do Réu, apenas
confirmou que foi procurado pelo Major SÁ para realizar sessões de hipnose e tentar se lembrar do
ocorrido e, também, relatou não ter percebido nenhum traço de agressividade na personalidade do
Acusado.
Por sua vez, a civil ADRIANA CRISTINA DA SILVA PORTO DE SÁ (Processo Relacionado 52-18 - Evento 105 -
Vídeos 9/11), não prestou compromisso por ser esposa do Acusado, e afirmou ter conversado com o
marido por volta das 2h da madrugada e relatou estar o Acusado nervoso e não parecer embriagado.
Relatou ter seu marido contado que estava no banheiro do Esquadrão e achava que tinha caído em uma
armadilha e havia sido enganado pelo pessoal que o estava filmando. Destacou ter feito uma
videochamada, na qual foi possível ver o Tenente SPIAZZI sentado em um banco alto, olhando e
gesticulando de forma desrespeitosa e, em seguida, teve a impressão de que o Tenente percebeu a
chamada, ficou irritado e partiu para cima do seu marido, momento em que a ligação caiu.
Afirmou ter conseguido falar novamente com o Acusado, quando ele relatou ter sido agredido pelo
Tenente, ter dado voz de prisão a ele, mas nenhum dos outros militares o obedeciam. Destacou estar o
marido preocupado com as filmagens que poderiam ter feito dele e prejudicá-lo na FAB. Afirmou, ainda,
que o Acusado estava muito nervoso e não conseguia falar direito, pois estava com dificuldades de abrir
a boca em razão da dor causada pela agressão. Por fim, alegou ter a impressão de que o haviam dopado,
porque o seu marido não se recordava de nada, inclusive nem de que tinha conversado com ela.
A Testemunha Major FÁBIO NÓBREGA DO ROSÁRIO (Processo Relacionado 52-18 - Evento 106 - Vídeos
1/2) relatou, em síntese, ter chegado ao local, logo após o fato. Afirmou ter sido reportado a ele, pelo
Oficial de Dia, que tinha acontecido uma briga entre Oficiais e que o Major SÁ queria permanecer no local,
enquanto o Ten SPIAZZI queria ir para casa, sem ir ao hospital. Afirmou ter solicitado ao Major SÁ que se
dirigisse ao seu quarto, no hotel de trânsito, mas ele respondeu que somente iria após subir ao "teto
zero", pois suspeitava de que tinham feito filmagens dele. Confirmou tê-lo acompanhado até o local para
tirar fotos do ambiente e deslocado uma viatura para levá-lo até o hotel de trânsito, designando um dos
militares da guarda para permanecer com o Acusado e evitar novas alterações.
Afirmou ter, em seguida, providenciado a condução do Ten SPIAZZI ao hospital e foi conversar com os
dois sargentos. Afirmou, ainda, não ter conseguido muitas informações, pois os envolvidos não deram
muitos detalhes. Além disso, registrou ter estranhado o comportamento do Major SÁ, que parecia confuso
e repetia falas a respeito de uma suposta armação que tinham feito contra ele. Destacou não parecer que
o Ten SPIAZZI estivesse confuso ou alterado, mas falava pouco e reforçava que queria ir embora para

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/04/2021 15:15:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120abe4258
casa e não tinha vontade de ir ao hospital para não dar problema. Por fim, relatou estar o Ten SPIAZZI
bastante aflito, pois o Major SÁ seria seu próximo comandante, e confirmou a possibilidade de se ver a
ocorrência com clareza da guarita, mesmo à noite.
Portanto, no tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu que, embora não tenha confessado a
prática do fato delituoso, foi o responsável pelas lesões causadas aos Ofendidos, sendo possível extrair a
autoria do conjunto probatório carreado aos autos.
Além da prova testemunhal, ficou comprovada a ocorrência da lesão corporal no primeiro Ofendido
Tenente MÁRCIO SPIAZZI DE ALMEIDA POERSCHKE, constatada por meio do Auto de Exame de Corpo de
Delito, elaborado pelo Instituto-Geral de Perícias da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio
Grande do Sul, que concluiu pela ocorrência de ofensa à integridade física da vítima periciada (IPM -
Evento 1 - Fl. 20). Confira-se:
"Ao exame verificamos lesões de solução de continuidade superficial (escoriações) na
região zigomática direita, medindo quarenta milímetros por trinta milímetros e no dorso
da articulação metacarpofalangiana do segundo dedo da mão direita, medindo vinte
milímetros por cinco milímetros. Manchar arroxeadas (equimoses) na órbita esquerda,
medindo quarenta milímetros por trinta milímetros; na região frontal direita, medindo
noventa milímetros por sessenta milímetros e na região posterior do braço direito,
medindo oitenta milímetros por setenta milímetros. Uma mancha avermelhada com
aumento de volume (hematoma), na região occiptal esquerda, medindo quarenta
milímetros de diâmetro."
Igualmente, a agressão contra o Sargento UILINTON LUCIANO MARQUES DA SILVA é comprovada por
meio das imagens gravadas pela câmera de vigilância, sendo possível observar que, com uma mão, o
Acusado Major SÁ segura o braço do Ofendido, que está caminhando, de costas e, com a outra mão,
desfere um tapa na nuca do Sargento. Também é possível perceber nas imagens que o Réu vai atrás do
segundo Ofendido puxando-lhe o braço, tropeça e cai (IPM - Evento 22 - Vol. 5 - Vídeo a partir do minuto
3:22:40).
Das imagens também se extrai a conclusão de que não houve, ao contrário do que alega a Defesa,
nenhum ato praticado em legítima defesa, por parte do Réu, pois é possível ver que não ocorreu
nenhuma agressão injusta do Sargento MARQUES que ensejasse alguma reação.
Ademais, a sequência das imagens da câmera de segurança demonstra que o Sargento MARQUES estava
apoiando o Tenente SPIAZZI para dentro da guarita quando o Acusado começou a filmá-lo e o graduado
tentou impedi-lo de entrar no local e continuar a gravação. Neste momento, é possível ver o Acusado
empurrando o Sargento MARQUES, que saiu em direção às luzes do farol do veículo que se aproximava,
provavelmente a viatura do Oficial de Dia. Ainda assim, o Réu entrou na guarita, filmou o Tenente e a
sentinela ex-Soldado FORINI. Na sequência, o Sgt MARQUES retornou à guarita e, aproveitando um
descuido do Major SÁ, que o filmava, puxou o celular da mão do Acusado e saiu novamente em direção
ao veículo. Após isso, o Major puxou o Sargento pelo braço com a mão esquerda e, com a mão direita,
desferiu um tapa em sua nuca (IPM - Evento 22 - Vol. 4 - Vídeo a partir do minuto 3:21:28 e Vol. 5).
Extrai-se dos autos e dos depoimentos testemunhais que, também nesse caso, não há que se falar nem
em legítima defesa do patrimônio, pois, conforme relatado, o Sargento MARQUES não teve a intenção de
subtrair o celular do Major SÁ, mas cessar a provocação que o Oficial Superior estava fazendo, filmando
todos dentro da guarita e fazendo ameaças.
Por fim, destaca-se ter sido realizada perícia no Acusado, pela qual constatou-se a existência de
escoriações no dorso de sua mão direita, o que ratifica a existência das agressões (socos) ocorridas no
dia dos fatos (IPM - Evento 1 - Vol. 2 - fl. 21 do PDF).
Portanto, também comprovada a materialidade delitiva.
Além disso, não merece prosperar a tese defensiva de inimputabilidade do Acusado, decorrente de sua
embriaguez acidental completa. Isso porque, sabe-se que a embriaguez, decorrente de caso fortuito,
capaz de excluir a responsabilidade penal do agente, é aquela em que o sujeito desconhece o efeito

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/04/2021 15:15:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120abe4258
inebriante da substância que ingere, o que não é a hipótese dos autos.
Depreende-se do processo, conforme interrogatório e oitiva dos Ofendidos e das Testemunhas, que o
Réu, após participar de uma confraternização e ingerir, por livre e espontânea vontade, bebida alcóolica,
embriagou-se e, perdendo o controle de suas ações, apresentou comportamento agressivo em relação
aos Ofendidos, sentimentos de perseguição, desentendimentos por assuntos e posicionamentos políticos,
perdendo a compostura, o respeito e dando mal exemplo para seus inferiores hierárquicos.
Além disso, não há que se falar em embriaguez acidental, especialmente por tratar-se o Acusado de uma
pessoa adulta, Oficial Superior da Aeronáutica e com experiência, ainda que não conheça ou ignore seus
limites aos efeitos amplamente conhecidos da ingestão de bebida alcóolica. Verifica-se, in casu, a
embriaguez não acidental do Réu, no mínimo culposa, na qual o agente se embriaga por negligência ou
imprudência.
A toda sorte, não houve realização de perícia no que se refere à lucidez do Réu no momento dos fatos,
sendo impossível constatar, por meio das provas juntadas aos autos, que o Acusado era inimputável no
momento do ocorrido. Registre-se: nessas hipóteses, a aferição da capacidade de entendimento da
conduta criminosa é deslocada para momento anterior à sua prática (para o momento em que o agente
escolhe beber ou usar droga), por questão de política criminal. Trata-se de uma escolha do legislador,
justamente a fim de afastar a desculpa de ter o agente cometido o fato com fundamento na embriaguez
completa.
Friso, ainda, que a conduta perpetrada pelo Réu, além de típica, antijurídica e culpável, não corresponde
ao que se espera de um comportamento ético-militar, especialmente por se tratar de um Oficial Superior.
Para além disso, a sessão de agressões ocorreu contra dois de seus subordinados e na presença de
outros militares, Sargentos e Soldados, revelando o desprezo do Acusado, naquele momento, pelos
preceitos éticos e morais que permeiam a conduta do Oficial das Forças Armadas.
Vale destacar que o inciso II do art. 33 do CPM define quando o crime será considerado culposo. Confira-
se:
"Art. 33. Diz-se o crime: (...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se
realizaria ou que poderia evitá-lo." (Destaque nosso)
Certamente, após toda a instrução processual, não há possibilidade de afirmar que o Réu tenha agido
com imprudência, imperícia ou negligência, ou, ainda, que não poderia prever o resultado lesão, ainda
que leve, como consequência de suas condutas. O dolo é evidente!
Ora, o início das agressões se deu por ato voluntário do Réu, o que, por si só, já afastaria o delito culposo.
E mais, considerando a força empregada, especialmente no soco desferido contra o rosto do primeiro
Ofendido Ten SPIAZZI, é impossível considerar a imprevisibilidade da ocorrência de lesões.
Sobre o tema, reitero posicionamento por mim exarado, anteriormente, acompanhado pelo Plenário desta
Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. INGRESSO CLANDESTINO. DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO.
EMBRIAGUEZ. ATIPICIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA. 1. Para a consumação do delito de Ingresso Clandestino, basta a entrada, pura
e simples, em área sob a Administração Militar, independentemente dos motivos
determinantes do ato praticado pelo agente. O núcleo subjetivo do tipo é o dolo,
consubstanciado na vontade livre e consciente do agente de adentrar em área sob a
Administração Militar . 2. A embriaguez voluntária não elide a responsabilização
criminal. Na forma do art. 49 do CPM, somente a embriaguez completa
proveniente de caso fortuito ou força maior, ou seja, involuntária, acarreta a
exclusão da culpabilidade pela inimputabilidade do agente, o que não
aconteceu no caso sub examine. 3. O tipo penal previsto no art. 299 do CPM consiste
na conduta de desacatar militar no exercício de sua função ou em razão dela. O

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/04/2021 15:15:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120abe4258
elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela vontade livre e consciente de
menosprezar, desrespeitar ou desprestigiar a função exercida pela vítima. 4. É incabível
a aplicação dos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima, considerando que
os bens jurídicos tutelados pelos arts. 299 e 302 do CPM visam resguardar, sobretudo, o
prestígio e a dignidade da própria Administração Militar. Ressalta-se, além de tudo, que
é inquestionável a reprovabilidade da conduta do agente que agride a respeitabilidade
da função de natureza militar (art. 299 do CPM), proferindo insultos desrespeitosos a
militar em serviço e viola a segurança de uma área militar (art. 302 do CPM). Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000669-
43.2020.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
17/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020)." (Grifo nosso.)
Outrossim, a alegação defensiva de que as vítimas têm responsabilidade nas agressões, pela injusta
provocação ou rixa, não encontra respaldo no conjunto probatório juntado aos autos. Não há
possibilidade de se extrair dos depoimentos testemunhais e das provas materiais que os Ofendidos
tenham provocado o Acusado a ponto de que ele apresentasse uma necessidade premente de se
defender. Ademais, se o comportamento das vítimas não estava condizente com os preceitos da caserna,
o Oficial Superior deveria ter lançado mão do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica para enquadrá-los
devidamente, mas, nunca, usar da força, atitude selvagem e irracional, com o intuito de restabelecer a
ordem.
Registre-se que o delito descrito no art. 175 do CPM prevê o seguinte, in litteris:
"Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a
pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando fôr o caso, ao disposto no art.
159."
Nessa hipótese, o sujeito ativo, militar superior, pratica violência contra o militar inferior prejudicado. Vale
destacar que praticar violência significa empregar qualquer espécie de constrangimento físico, podendo
constituir simples vias de fato, a exemplo de empurrão e tapas, assim como a lesão corporal, com
produção de ferimento visível. Tutela-se, além da física, a integridade moral do subordinado, vítima da
violência.
Além disso, a legislação penal castrense prevê, no parágrafo único do art. 175, a possibilidade de adoção
do sistema cumulativo, punindo-se, além da violência utilizada contra o inferior, a lesão corporal causada
a ele.
Por sua vez, o art. 209 do CPM prevê o seguinte:
"Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano."
A lesão corporal leve refere-se a uma ofensa física voltada à integridade ou à saúde do corpo humano,
não se enquadrando, nesse tipo penal, qualquer ofensa moral que a vítima tenha sofrido. Ademais, para
que se configure, é necessário que a vítima sofra, efetivamente, algum dano ao seu corpo, alterando-se
interna ou externamente, podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde,
transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores. Além
disso, não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo de dor.
Diante das hipóteses legais acima descritas, vê-se que as condutas perpetradas pelo Acusado Major
FABRÍCIO FERRIRA DE SÁ, contra os Ofendidos Tenente MÁRCIO SPIAZZI e Sargento UILINTON MARQUES,
encontram subsunção objetiva e subjetiva, tendo em vista a impossibilidade de se reconhecer os
argumentos trazidos pela Defesa.
Dessa forma, comprovada está a materialidade e a autoria do crime, bem como o elemento cognitivo e
volitivo necessários à configuração do dolo. O Acusado agiu, de maneira livre e consciente, com a
intenção de agredir os Ofendidos, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 22/04/2021 15:15:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120abe4258
culpabilidade capaz de socorrê-lo. Dessa forma, impositiva é a manutenção do decreto condenatório.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defesa do Major
FABRÍCIO FERRIRA DE SÁ para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, acompanhando o nobre Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTO.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.